Tribunal: TJMT
Processo: 1009745-75.2023.8.11.0041
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009745-75.2023.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Plano de Classificação de Cargos, Subsídios]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[VICTTOR PHELIPE DO AMARAL NAZARIO - CPF: 063.481.001-46 (RECORRENTE), AGUINALDO ALMEIDA SANTOS - CPF: 979.978.031-49 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. PEDIDO DE PENSÃO POR MORTE. MENOR SOB GUARDA. APLICAÇÃO DA LEI VIGENTE A DATA DO ÓBITO. PREVISÃO LEGAL REVOGADA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação de concessão de pensão por morte proposta em desfavor do Estado de Mato Grosso e Mato Grosso Previdência – MTPREV, em que o autor postula a condenação dos demandados ao pagamento da pensão por morte de sua avó falecida, bem como o pagamento retroativo. A parte autora sustenta que é neto da servidora, contudo, na data do óbito a falecida tinha a guarda judicial do adolescente, o que justifica a concessão do benefício.

2.

A sentença que apresentou a seguinte fundamentação e parte dispositiva:
“
a Lei Complementar nº 04/1990, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso preleciona sobre a pensão: Art. 245. São beneficiários das pensões: I – vitalícia: (...) II – temporária: a) os filhos até que atinjam a maioridade civil ou, se inválidos, enquanto durar a invalidez; (Nova redação dada pela LC 197/04) b) (revogado) (Revogado pela LC 197/04) Redação original. b) O menor sob guarda ou tutela até 21 (vinte a um) anos de idade;(revogado) c) o irmão órfão de pai e sem padrasto, até18 (dezoito) anos e o irmão inválido, enquanto durar a invalidez, que comprovem dependência econômica do servidor, por meio de ação judicial própria ao reconhecimento." (NR) (Nova redação dada pela LC 524/14) (Redação original - c) O irmão órfão de pai e sem padrasto, até 21 (vinte e um) anos e o inválido, enquanto durar a invalidez, que comprovem dependência econômica do servidor;). É cediço que, em se tratando de pensão por morte, o benefício deve ser aferido à luz da legislação que vigorava a época do óbito da servidora, na conformidade da Súmula 340 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: "A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado." Extrai-se dos autos que a ex-servidora faleceu em 11/10/2022. No caso, considera-se a legislação vigente na data do óbito – sendo, portanto, o disposto na Lei Complementar nº 04/1990, e que prevê a concessão de benefício de pensão a menor sob guarda ou tutela até 21 (vinte a um) anos de idade, encontra-se Revogado pela LC 197/04: Art. 5º Revoga-se a alínea “b” do inciso II do art. 245 da Lei Complementar nº 04, de 15 de outubro de 1990. (g.n) Assim, não há que se falar em pensão por morte ao requerente, diante da taxatividade da lei, porquanto não é dado ao Poder Judiciário legislar positivamente, usurpando função do Poder Legislativo.”
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

3.

No caso concreto, o autor não se enquadra como beneficiário da pensão por morte, uma vez que a previsão legal que possibilitava o deferimento do benefício em seu favor (menor sob guarda) foi revogada no ano de 2004, ou seja, em data anterior ao óbito da servidora (11/10/2022).

4.

Por fim, apenas destaco que embora o autor tenha comprovado a menoridade e a dependência econômica da servidora falecida, inexiste previsão de extensão do benefício ao menor sob guarda, não cabendo à administração fazê-lo, pois deve seguir o princípio da legalidade, insculpido no art. 37, caput da Constituição Federal.

5.

A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

7.

Condeno a parte Recorrente pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º, do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA.

V O T O R E L A T O R

VIDE SÚMULA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024